Tribunal: TJES
Processo: 5003003-39.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-07-09

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº
500
3003
-
3
9.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL

AGRAVADO: DOUGLAS RIBEIRO DE LIMA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL -
LIVRAMENTO CONDICIONAL - REINCIDÊNCIA - CONDIÇÃO PESSOAL
QUE SE APLICA NA EXECUÇÃO -
NATUREZA DO CRIME - POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DIVERSA PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - PERTINÊNCIA DA DECISÃO OBJURGADA QUANTO AO PONTO - RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Como inúmeras vezes já externado nesta Corte, a reincidência é circunstância de caráter pessoal que, uma vez evidenciada, deve influir sobre requisito objetivo dos benefícios da execução, com relação a todas as suas condenações.

2.
Quanto a aplicação de frações diversas, de acordo com a condenação imposta,
adota-se
o entendimento manifestado pelo Colendo STJ, e por este Órgão Fracionário, no sentido de que nos casos de reincidência, mesmo que a mesma incida sobre a totalidade das condenações, deve haver uma separação entre os delitos comuns e hediondos para fins de concessão do livramento condicional, aplicando-se frações diversas.

3.
Desta forma, nada há de ser alterado quanto a decisão que aplicou a reincidência sobre todas as condenações, apenas aplicando frações diferenciadas para fins de livramento condicional em relação aos delitos comuns e hediondos.

4
.
Recurso conhecido e
des
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e
NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES, em ______/______/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003003-39.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DOUGLAS RIBEIRO DE LIMA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº
500
3003
-
3
9.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL

AGRAVADO: DOUGLAS RIBEIRO DE LIMA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL -
LIVRAMENTO CONDICIONAL - REINCIDÊNCIA - CONDIÇÃO PESSOAL
QUE SE APLICA NA EXECUÇÃO -
NATUREZA DO CRIME - POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DIVERSA PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - PERTINÊNCIA DA DECISÃO OBJURGADA QUANTO AO PONTO - RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Como inúmeras vezes já externado nesta Corte, a reincidência é circunstância de caráter pessoal que, uma vez evidenciada, deve influir sobre requisito objetivo dos benefícios da execução, com relação a todas as suas condenações.

2.
Quanto a aplicação de frações diversas, de acordo com a condenação imposta,
adota-se
o entendimento manifestado pelo Colendo STJ, e por este Órgão Fracionário, no sentido de que nos casos de reincidência, mesmo que a mesma incida sobre a totalidade das condenações, deve haver uma separação entre os delitos comuns e hediondos para fins de concessão do livramento condicional, aplicando-se frações diversas.

3.
Desta forma, nada há de ser alterado quanto a decisão que aplicou a reincidência sobre todas as condenações, apenas aplicando frações diferenciadas para fins de livramento condicional em relação aos delitos comuns e hediondos.

4
.
Recurso conhecido e
des
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e
NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES, em 08 de julho de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº
500
3003
-
3
9.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL

AGRAVADO: DOUGLAS RIBEIRO DE LIMA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Agravo em Execução Penal interposto p
elo
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL

em face da decisão proferida pel
o Juízo da
8
ª Vara Criminal de
Vila Velha, que concedeu ao agravado, relativamente à condenações

nos autos
de
nº
s

00
21360
-
61
.2016.8.08.00
24 e 0031284-72.2011.8.08.0024
,

o
indulto previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, e, por conseguinte, declarou extinta a punibilidade do reeducando, na forma do artigo 107, II, do Código Penal.

Em suas
razões recursais,
sustenta o agravante
,
em s
uma
,

a
impossibilidade de extinção da punibilidade no caso vertente em relação às mencionadas condenações, porquanto não observadas as regras previstas nos artigos 5º e 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial em questão, uma vez que o apenado ainda não cumpriu de forma integral a totalidade das penas referentes aos crimes impeditivos (ações penais nº 0028145-05.2017.8.08.0024 e 0032089- 15.2017.8.08.0024).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Da análise dos autos,
entendo
que a irresignação do
parquet
não merece prosperar. Explico.

Verifica-se que o Apenado possuía, em 25/12/2022, diversas condenações, sendo que em duas delas, referentes aos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e homicídio, foram aplicadas penas que totalizaram 19 (dezenove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, com longo saldo de pena a cumprir, superando, em muito, o prazo máximo de 5 (cinco) anos de pena abstrata previsto no artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022.

Observa-se dos presentes autos, que,
a discussão levada a efeito cinge-se ao fato de que, embora o
reeducando
seja reincidente, inclusive pela prática de crimes hediondos ou equiparados a hediondos, e tenha sido condenado em diversas ações penais, a nobre Magistrada atuante entendeu pela aplicação de fração diferenciada para cada crime cometido pelo Reeducando em sede de livramento condicional, ou seja, afastou o caráter pessoal do referido institut
o
.

Como se sabe, não se deve confundir a reincidência, em si, com a circunstância agravante correspondente. Enquanto a primeira é o fato, a segunda é a consequência jurídica relacionada à fixação da pena, mais especificamente no que tange à segunda fase da dosimetria.

Não importa se a reincidência foi utilizada na primeira fase, como maus antecedentes, ou na segunda fase, como circunstância agravante. O que importa é se o fato – a condenação com trânsito em julgado sem o decurso do período depurador – foi reconhecido na condenação.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
(...) A reincidência é a circunstância de caráter pessoal que
pode ser reconhecida na fase da execução penal e estende-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios
. (...) 2. Verificada a condição de reincidente, é possível alterar a fração de cumprimento de pena para o gozo do livramento condicional, devendo haver satisfação de 1⁄2 da pena, nos termos do art. 83, II, do CP. Agravo Regimental improvido. (AgRg no HC 762.293/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023)

Portanto, a reincidência é uma condição pessoal que, uma vez adquirida pelo sentenciado, influi sobre o requisito objetivo dos benefícios da execução, em relação a todas as suas condenações, sendo certo que o não reconhecimento no processo de conhecimento não obsta a sua aplicação no processo de execução.

Quanto a esse ponto específico, ou seja, a aplicação de frações diversas para cada condenação,
entendia de maneira diversa
. O posicionamento até então adotado era no sentido de se fazer incidir a fração de 1/1 sobre a totalidade da execução, ou seja, em todas as condenações. Tal entendimento foi encampado pelo Superior Tribunal de Justiça por diversas vezes, a exemplo, no julgamento do REsp 1957657/MG.

Entretanto, curvo-me ao entendimento mais recente do Tribunal de Cidadania no sentido de que, mesmo que a reincidência incida sobre a totalidade das condenações, deve haver uma
separação entre os delitos comuns e hediondos para fins de concessão do livramento condicional
, aplicando-se frações diversas. Nesse sentido:

“
(...)
Consistindo a reincidência em condição pessoal, uma vez adquirida pelo sentenciado, influi sobre o requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as suas condenações, o que não impede, de modo algum, muito menos contradiz, a realização de cálculo diferenciado para progressão de regime e livramento condicional quando houver execução simultânea de penas derivadas de crimes comuns e hediondos ou equiparados
. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.020.475/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2023, DJe de 16/8/2023). grifei

A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça está fixada no sentido de que, com o fito de concessão do livramento condicional, na hipótese de condenações diversas, é de rigor proceder a soma das condenações, levando-se a efeito cálculo em separado para os delitos hediondos e comuns - art. 84 do Código Penal -; e, havendo reincidência em crimes dolosos ou condenação por delito hediondo, são condições
sine qua non
para a concessão do benefício, respectivamente, o cumprimento de mais da metade ou de mais de 2/3 (dois terços) do quantum da mencionada adição das execuções penais, conforme o preconizado nos incisos II e V do art. 83 do mesmo Códex. 2. A análise do pretenso cumprimento requisito subjetivo acarretaria
indevida supressão de instância, uma vez que não foi apreciado pelo Tribunal de origem, que indeferiu o livramento condicional por entender não atendido o pressuposto objetivo. 3. Ordem denegada. (HC n. 468.762/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 1/2/2019.)

É a reflexão jurídica que
nesse mesmo sentido, tem sido a jurisprudência desta C. Câmara:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CARÁTER PESSOAL. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DA PENA. POSSIBILIDADE DE FRAÇÃO DISTINTA PARA O CRIME COMUM E CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. RECURSO DESPROVIDO
. 1. A ausência de fundamentação, que acarreta nulidade do ato decisório, é apenas aquela que causa prejuízo à compreensão do raciocínio jurídico, não se confundindo com motivação sucinta, nem com provimento contrário aos interesses da parte. Precedente TJES. 2. Correta a decisão combatida, pois reconheceu a reincidência específica, como circunstância pessoal, no entanto aplicou a fração de 1/1 (um inteiro), em relação a totalidade das penas referentes aos dois crimes equiparados a hediondos, e a fração de 1⁄2 (metade), em relação a pena referente ao crime comum. 3. Embora a reincidência seja uma circunstância pessoal, é possível a adoção de frações distintas para o cálculo do livramento condicional, devendo ser observada a natureza dos crimes, quando houver execução simultânea de penas derivadas de crimes comuns e hediondos ou equiparados. Precedente do STJ 4. Recurso ministerial desprovido.
(TJES, AgExPe 5002181-84.2023.8.08.0000, Relator: Desembargador Jose Augusto Farias de Souza, 2ª Câmara Criminal, Data: 15/12/2023).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - LIVRAMENTO CONDICIONAL - REINCIDÊNCIA - CONDIÇÃO PESSOAL QUE SE APLICA NA EXECUÇÃO - NATUREZA DO CRIME - POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DIVERSA PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - PERTINÊNCIA DA DECISÃO OBJURGADA QUANTO AO PONTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Como inúmeras vezes já externado nesta Corte, a reincidência é circunstância de caráter pessoal que, uma vez evidenciada, deve influir sobre requisito objetivo dos benefícios da execução, com relação a todas as suas condenações. 2. Quanto a aplicação de frações diversas, de acordo com a condenação imposta, adota-se o entendimento manifestado pelo Colendo STJ, e por este Órgão Fracionário, no sentido de que nos casos de reincidência, mesmo que a mesma incida sobre a totalidade das condenações, deve haver uma separação entre os delitos comuns e hediondos para fins de concessão do livramento condicional, aplicando-se frações diversas. 3. Desta forma, nada há de ser alterado quanto a decisão que aplicou a reincidência sobre todas as condenações, apenas aplicando frações diferenciadas para fins de livramento condicional em relação aos delitos comuns e hediondos. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, AgExPe 5009036-79.2023.8.08.0000, Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, 2ª Câmara Criminal, Data: 14/12/2023).

Desta forma, nada há de ser alterado quanto a decisão que
aplicou a reincidência sobre todas as condenações, apenas
aplicando
fraç
ões diferenciadas
para fins de livramento condicional em relação aos delitos comuns e hediondos.

Sendo assim, considerando o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça, reputo como correta a decisão do juízo de origem, que aplicou a reincidência sobre todas as condenações.

Ante o
exposto,
sem maiores delongas,

CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)